Tribunal: TJSP
Processo: 0009666-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo – Excesso de prazo para formação da culpa – Superveniente sentenciamento da ação penal, ensejando a condenação da paciente, com vedação do recurso em liberdade – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo – Excesso de prazo para formação da culpa – Superveniente sentenciamento da ação penal, ensejando a condenação da paciente, com vedação do recurso em liberdade – Perda do objeto – Reconhecimento – Inteligência do artigo 659, do Código de Processo Penal – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Ordem indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000151984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0009666-30.2020.8.26.0000, da Comarca de
Araçatuba, em que é impetrante/paciente LEANDRO BENEDITO DE
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "INDEFERIRAM LIMINARMENTE o presente habeas
corpus, nos termos dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente sem
voto), DAMIÃO COGAN E TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009666-30.2020.8.26.0000 - lauda 2/4
Voto:
23474 CFF/D
Habeas Corpus:
0009666-30.2020.8.26.0000
Comarca:
Araçatuba
Vara:
2a Vara das Execuções Criminais
Processo:
7000494-44.2001.8.26.0344
Impetrante/paciente:
Leandro Benedito de Barros
Habeas Corpus Tráfico de drogas, associação
para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo
Excesso de prazo para formação da culpa
Superveniente sentenciamento da ação penal,
ensejando a condenação da paciente, com
vedação do recurso em liberdade Perda do
objeto
Reconhecimento
Inteligência do
artigo 659, do Código de Processo Penal

Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do
Código de Processo Penal Ordem indeferida
liminarmente.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, impetrado
pelo próprio paciente, com pedido de liminar, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora.
Insurge-se, ao que se infere, contra a
demora no processamento da ação penal, pois, preso em flagrante em 14
de maio de 2019, “...já se passou 9 meses e dias e até a presente dada de
hoje se encontra nos autos desamparado...” (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009666-30.2020.8.26.0000 - lauda 3/4
É o relatório.
Assenta-se, de plano, a impossibilidade
de conhecimento da ordem.
É que o acesso direto ao Processo no
1502033-09.2019.8.26.0361, da 2a Vara Criminal de Mogi das Cruzes, por
intermédio do SAJ (Sistema de Automação da Justiça Segundo Grau),
evidencia que o feito já foi sentenciado e o paciente condenado, como
incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e 12, da
Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1.865 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa mínimos, e a 01
(um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto,
com vedação ao recurso em liberdade.
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, diante da cessação do gravame hostilizado e,
consequentemente, do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Nesse
contexto,
manifestamente
prejudicado o presente writ, por aplicação do disposto no artigo 659, do
Código de Processo Penal, inarredável a incognoscibilidade limiar deste
writ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0009666-30.2020.8.26.0000 - lauda 4/4
Ante
o
exposto,
INDEFIRO
LIMINARMENTE o presente habeas corpus, nos termos dos artigos 248,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código
de Processo Penal.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)